Tribunal: TJMT
Processo: 1030441-27.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030441-27.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITANTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. V. S. S. - CPF: 090.669.641-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA CRISTINA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 024.350.251-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ISRAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 045.444.611-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE PROPOSTA A AÇÃO REVISIONAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

O Juízo suscitante sustentou inexistir conexão entre as ações, alegando que os pedidos e causas de pedir são distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se há conexão entre a ação revisional de alimentos e a ação de alimentos anterior, de modo a justificar a prevenção do juízo que processou a ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 55 do CPC estabelece que ações são conexas quando lhes forem comuns o pedido ou a causa de pedir.

4.

Consoante o §1º do art. 55 do CPC, a reunião de processos conexos não se aplica quando uma das ações já houver sido sentenciada, como ocorre no presente caso, em que a ação de alimentos anterior já teve decisão de mérito.

5.

A Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”, reforçando que a prevenção do juízo originário não subsiste nesse cenário.

6.

A ausência de risco de decisões conflitantes, considerando a sentença já proferida na ação originária, reforça a inaplicabilidade da conexão e confirma a competência do juízo em que a ação revisional foi proposta.

7.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local corroboram o entendimento de que a inexistência de conexão, nas hipóteses de ações já julgadas, inviabiliza a reunião dos processos e afasta a prevenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Conflito julgado procedente. Competência declarada do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro para processar e julgar a Ação Revisional de Alimentos (nº 1001556-59.2024.8.11.0046).

Tese de julgamento
:

1.

A conexão entre ações, nos termos do art. 55 do CPC, não se aplica quando uma das ações já houver sido sentenciada, a teor do §1º do mesmo artigo e da Súmula 235 do STJ.

2.

Em hipóteses de ausência de conexão, prevalece a competência do juízo em que a nova ação foi proposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 235; STJ, CC 108.717/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 20/9/2010; TJMT, N.U. 1013043-14.2017.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, Julgado em 04/04/2019, DJE 10/04/2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juiz da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO
, diante da decisão emanada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL
da mesma Comarca, que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos, de n. 1001556-59.2024.8.11.0046, declinou a competência, ao fundamento de que, a causa de pedir envolve a revisão de verba alimentar fixada na ação de alimentos de n. 1003125-03.2021.8.11.0046, que foi processada junto ao juízo suscitante.

O Suscitante afirma que não há que se falar em prevenção, ao argumento de que inexiste conexão entre a revisional e a ação de alimentos, haja vista que os pedidos e as causas de pedir são distintas.

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo provimento do presente conflito. (ID. 252335154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De acordo com o art. 55, CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Na hipótese em análise, apesar de haver uma similaridade, no caso, embora por fundamento distinto, não há que se falar em reunião das ações, uma vez que a ação anterior possui decisão de mérito, o que impossibilita de serem proferidas decisões conflitantes, a teor do que dispõe os §1º, do art. 55, do CPC, “
in verbis”
:

Art. 55, § 1º - Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado. (negritei)

Esse entendimento encontra-se sedimentado pelo verbete de súmula n. 235, do Superior Tribunal de Justiça:

“A CONEXÃO NÃO DETERMINA A REUNIÃO DOS PROCESSOS, SE UM DELES JÁ FOI JULGADO”

Como se nota, não se verificam, portanto, os pressupostos da conexão, razão pela qual, é de ser reconhecida a procedência do conflito, de modo que a ação que tramita na origem seja restituída ao juízo perante o qual foi proposta.

Ilustrativamente:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA CONEXA COM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA JÁ JULGADA – PREVENÇÃO INEXISTENTE – SÚMULA 235 DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE. 1. “
Na forma dos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, "Se o conflito positivo de competência se estabelecer por força de uma regra de conexão, ele não poderá ser conhecido se uma das sentenças foi proferida, ainda que sem trânsito em julgado, por força da Súmula 235/STJ.
" (CC 108.717/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/9/2010)” (AgRg no CC 111426/BA, STJ – Terceira Seção, Relator: Min. Og Fernandes, j. 29.02.2012, DJe 21.03.2012)”. (N.U 1013043-14.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

Ante o exposto,
julgo procedente
o conflito e
declaro a competência do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025